Tribunal: TJDFT
Processo: 0704503-70.2018.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. TRIBUTÁRIO. FALTA DE LEGITIMIDADE. INEXISTÊNCIA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. ALÍQUOTA SUPERIOR ÀS OPERAÇÕES EM GERAL. SELETIVIDADE. TEMA 745 DE REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. APLICAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS. DESPROVIDO O APELO DO RÉU E PROVIDA A APELAÇÃO DA AUTORA.
1. A legitimidade ativa ad causam diz respeito à pertinência subjetiva da ação, isto é, no polo ativo da relação jurídico processual deve figurar o titular da pretensão resistida.
2. O consumidor final de energia elétrica tem legitimidade ativa para propor ação declaratória cumulada com repetição de indébito e com o objetivo de readequar as alíquotas do ICMS.
3. Não há perda superveniente do objeto da ação declaratória de indébito tributário, se há posterior edição de norma para alterar a alíquota do imposto, porque a pretensão se estende para período anterior à nova lei.
4. O STF, no julgamento do Recurso Extraordinário no 714.139, Tema n.o 745, fixou a seguinte tese: “Adotada pelo legislador estadual a técnica da seletividade em relação ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), discrepam do figurino constitucional alíquotas sobre as operações de energia elétrica e serviços de telecomunicação em patamar superior ao das operações em geral, considerada a essencialidade dos bens e serviços”.
5. A decisão teve os efeitos modulados, para estipular que a tese terá eficácia apenas a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvadas as ações ajuizadas até a data do início do julgamento do mérito do RE n° 714.139/SC (05/02/2021).
6. Ajuizada a ação em 17/05/2018, aplica-se à autora tese de repercussão, para afastar a cobrança de energia elétrica com base em alíquota de ICMS superior ao das operações em geral constante da Lei no 1.256/1996.
7. DESPROVIDO O APELO DO RÉU E PROVIDA A APELAÇÃO DA AUTORA.